Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N.° 880/STJ. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RESP 1.301.935/DF. AÇÃO COLETIVA N.o 59.888/96. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1° DO DECRETO N.° 20.910/1932. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.° 1.301.935/DF, decidiu que o Tema Repetitivo n.° 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n.° 59.888/1996, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para a propositura dessa execução.
2. Sendo dispensável a apresentação de quaisquer documentos pelo executado, caberia aos credores propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no bojo da ação coletiva n.° 59.888/1996 dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar da data do trânsito em julgado do título executivo (10/03/2000), conforme dispõe o art. 1° do Decreto n.° 20.910/1932 e a Súmula n.° 150 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Considerando a inércia dos exequentes, que somente protocolaram a presente execução individual de sentença coletiva em 27/06/2022, ou seja, bem após o término do prazo prescricional previsto na respectiva legislação, escorreita a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o cumprimento de sentença.
4. Nos termos do art. 85, § 8o do CPC e Tema repetitivo n.o 1076/STJ apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. Recurso conhecido e desprovido.